Tribunal: TCU
Processo: 017.741/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10403/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.741/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Edeli Santos Martins Liebnann (XXX.698.192-XX); Eidy Mara Rodrigues dos Santos (XXX.829.362-XX); Eleine Dias Barcelos Deiro (XXX.184.211-XX); Gilmara de Assis do Nascimento (XXX.543.632-XX); Jessica Pinheiro Delmondes (XXX.410.902-XX); Juliana de Oliveira Bachega (XXX.245.052-XX); Laiza Moreira Dornelos (XXX.577.392-XX); Leticia Nogueira da Silva Barcellar (XXX.530.952-XX); Marina Zaias Rodrigues (XXX.260.642-XX); Tania Maria Chaves dos Santos (XXX.599.102-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.